Tribunal: TJPA
Processo: 0804650-27.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804650-27.2022.8.14.0000

APELANTE: LUANA RODRIGUES COUTO

APELADO: JOICEANE DE LOUREIRO ARAÚJO-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO E RECONDUÇÃO AO CARGO EFETIVO. ANALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. DESCONTOS NO CONTRACHEQUE. FALTAS INJUSTIFICADAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM DE FORMA CABAL O DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Em relação a irresignação da autora quanto a sua exoneração do cargo comissionado de Coordenadora da Vigilância Sanitária Municipal, observa-se que por se tratar de cargo comissionado, está circunscrita ao poder discricionário da Administração Pública Municipal, não havendo se falar na necessidade de motivação do referido ato de exoneração, posto que o art. 37, II da Constituição Federal, prevê o cargo comissionado como de livre nomeação e exoneração, não havendo, assim, direito líquido e certo nesse particular a ser resguardado, ante a ausência de ilegalidade em sua exoneração.

2- Quanto ao suposto afastamento da autora e aos descontos realizados em seu contracheque como médica veterinária efetiva e sua ilegalidade, vislumbro que a autora se ateve a juntar print de conversas de Whatzapp e fotos do local que seria sua sala de trabalho e outros documentos, que não demonstram de forma irrefutável o direito líquido e certo afirmado, de que os descontos realizados não seriam legais. De outra ponta, o Município juntou documentos que constatam que os descontos realizados seriam provenientes de faltas injustificadas ao trabalho, que inclusive, haveria Processo Administrativo Disciplinar instaurado para apurar o abandono do cargo.

3- Isto posto, importante consignar que os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais. Essa característica não depende de lei expressa, mas deflui da própria natureza do ato administrativo, como ato emanado de agente integrante da estrutura do Estado. O efeito dessa presunção de legitimidade é a autoexecutoriedade, o que permite que o ato imediatamente executado. Outro efeito é o da inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade.

4- Desta forma, não havendo prova inequívoca que demonstre de forma cabal a suposta ilegalidade do ato administrativo atacado e, diante da impossibilidade da dilação probatória em sede de Mandado de Segurança, acertada a sentença de primeiro grau que denegou a segurança.

5 – Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da apelação cível e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),data de registro no sistema

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUANA RODRIGUES DO COUTO
em face da sentença de mérito proferida pelo MM Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra a
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCORDIA DO PARÁ
, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, denegando a ordem.

Em breve relato dos fatos antecedentes, a autora Luana Rodrigues Couto informou que é servidora estável do Município de Concórdia do Pará, após aprovação no Concurso Público para o cargo de provimento efetivo de Médico Veterinário, nomeação nº 373/2006, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Relatou ainda, que exercia o cargo em comissão de Coordenadora de Vigilância Sanitária, porém, após um prazo de afastamento por suposta reforma na sala destinada ao exercício do seu mister, bem como após o afastamento por gozo de licença prêmio e férias, foi exonerada do referido cargo e afastada do cargo efetivo de Médica Veterinária.

Defende que a referida exoneração é ilegal, na medida que motivada por sentimentos alheios ao melhor interesse público por parte dos gestores municipais, na medida que sua conduta imparcial, enquanto coordenadora da Vigilância Sanitária Municipal, contrariava interesses dos referidos gestores públicos.

Pugnou pela concessão da segurança para haver o retorno ao seu cargo de origem, seguido dos consectários financeiros.

Recebido o
Writ
indeferiu a medida liminar.

Após, houve pedido de reconsideração, pelo que o MM Juízo Singular deferiu a medida liminar para haver o retorno da autora ao cago de origem – Médica Veterinária.

O Município de Concórdia opôs embargos de declaração contra a referida decisão liminar, pugnando pelo seu provimento com efeitos infringentes.

O juízo suspendeu os efeitos da liminar deferida (Num. 8929878 - Pág. 1)

O Ministério Público manifestou-se pela denegação da segurança.

Sobreveio sentença de mérito denegando a segurança, nos seguintes termos:

“Assim, deve ser denegada a segurança ante a inexistência da prática de ato lesivo ou abusivo, afastando o alegado direito líquido e certo a amparar a pretensão. Ante o exposto e por tudo que consta nos autos,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial
e
DENEGO A SEGURANÇA postulada
.”

Irresignada, autora interpôs o presente recurso de apelação alegando, em suma; a existência de provas suficientes a embasar o pedido da inicial, ratificando os argumentos da inicial.

Insurge-se contra o julgamento antecipado da lide, bem como, afirma a demora do processo administrativo disciplinar, com o intuito de prejudicar a autora e destituí-la do cargo de servidora.

Defende que as provas unilaterais produzidas pelo requerido, são fruto de manipulação, objetivando legitimar atos administrativos ilegais, de perseguição à recorrente, de forma a mantê-la impossibilitada de exercer de forma ética e proba o exercício de suas funções.

Afirma que admitir provas unilaterais, constituídas ao total arrepio da lei, sem observância dos princípios basilares constitucionais da ampla defesa e do contraditório, como suficientes para afastar a eficácia da liminar deferida, seria legitimar que a administração pública municipal continuasse com suas arbitrariedades e desmandos.

Requereu ao final, a reforma da sentença com a concessão da segurança.

Contrarrazões recursais pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o necessário a relatar.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

Compulsando detidamente os autos e as provas juntadas pelas partes, desde já consigno que não vislumbro motivos para reforma da sentença.

Inicialmente, quanto a insurgência da apelante quanto ao suposto julgamento antecipado da lide, não vislumbro qualquer nulidade, considerando tratar-se do rito do Mandado de Segurança onde não há dilação probatória, tendo a autoridade coatora apresentado manifestação e o ministério público se manifestado nos autos. Portanto, os autos estavam devidamente instruídos para julgamento.

Em relação a irresignação da autora quanto a sua exoneração do cargo comissionado de Coordenadora da Vigilância Sanitária Municipal, observa-se que por se tratar de cargo comissionado, está circunscrita ao poder discricionário da Administração Pública Municipal, não havendo se falar na necessidade de motivação do referido ato de exoneração, posto que o art. 37, II da Constituição Federal, prevê o cargo comissionado como de livre nomeação e exoneração, não havendo, assim, direito líquido e certo nesse particular a ser resguardado, ante a ausência de ilegalidade em sua exoneração.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE COBRANÇA DE FGTS
. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. DEMISSÍVEL AD NUTUM
. DEPÓSITO DE FGTS INDEVIDO. 1. Servidor admitido aos quadros do Município para exercer em cargo em comissão, que é regido pelo regime próprio administrativo, não se sujeita às disposições da Consolidação das Leis do trabalho.
2. Digo isso, pois o cargo em comissão previsto no artigo 37, II, parte final, da Constituição Federal, por ser de livre nomeação e exoneração, prescinde de Concurso Público e possibilita a demissão ad nutum.
Assim, para esse tipo de contratação de natureza estatutária, não são aplicáveis as regras da CLT. Indevidos, pois, os depósitos do FGTS. 3. Sentença reformada em Remessa Necessária. Recurso Conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO e Remessa Necessária, concedendo parcial provimento nos termos do Voto da Relatora. Belém (PA), 09 de dezembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (TJ-PA - APL: 00058660920188140061 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/12/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/12/2019)

Quanto ao suposto afastamento e aos descontos realizados em seu contracheque como médica veterinária servidora efetiva e sua ilegalidade, vislumbro que a autora se ateve a juntar print de conversas de Whatzapp e fotos do local que seria sua sala de trabalho e outros documentos, que não demonstram de forma irrefutável o direito líquido e certo afirmado, de que os descontos realizados não seriam legais.

De outra ponta, o Município juntou documentos que constatam que os descontos realizados seriam provenientes de faltas injustificadas ao trabalho, que inclusive, haveria Processo Administrativo Disciplinar instaurado para apurar o abandono do cargo.

Isto posto, importante consignar que os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais.

Essa característica não depende de lei expressa, mas deflui da própria natureza do ato administrativo, como ato emanado de agente integrante da estrutura do Estado. O Efeito dessa presunção de legitimidade é a autoexecutoriedade, o que permite que o ato imediatamente executado. Outro efeito é o da inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade.

Também se sabe que na via estreita do Mandado de Segurança as provas só são admitidas quando produzidas na oportunidade da propositura da demanda, devendo o direito líquido e certo ser comprovado forma clara e prioritariamente objetiva.

Assim, verifico que quanto a penalidade aplicada pelo suposto afastamento injustificado do cargo efetivo de médica veterinária, se faz necessário a dilação probatória, pois a simples juntada de fotos do local que supostamente seria a sala da servidora em reforma e as conversas de WhatsApp, que devem passar pelo contraditório, não possuem o condão de demonstrar de forma cabal os fatos alegados pela impetrante/apelante.

Vale lembrar que a instauração de processo administrativo disciplinar está inserida no poder disciplinar da administração pública, havendo, dessa forma, até que se prove o contrário, aparência de legitimidade e legalidade dos atos administrativos.

A corroborar esse posicionamento, colaciono a jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. A agravante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo, uma vez que os fatos se mostram controversos e necessitam de comprovação. 2. Assim, falta à impetração a demonstração clara e inequívoca do direito alegado, sendo necessária dilação probatória ampla, a confrontar as alegações e provas colacionadas por ambas as partes. A hipótese não se coaduna com a via do mandado de segurança. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no RMS: 36414 DF 2011/0265574-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - IPSEMG - PENSÃO POR MORTE - CUMULAÇÃO COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA - CÁLCULO DO VALOR - EC N. 103/2019 - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS - INDEFERIMENTO. 1. Embora admitida a cumulação de proventos de aposentadoria com a pensão por morte (art. 24, § 1º, II, da EC n. 103/2019), os cálculos devem observar o que estabelece o § 2º do mesmo dispositivo.
2. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, autoexecutoriedade e coercibilidade, atributos que só podem ser desconstituídos mediante prova inequívoca em sentido contrário.
(TJ-MG - AI: 10000221230857001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 11/08/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022)

Desta forma, não havendo prova inequívoca que demonstre de forma cabal a suposta ilegalidade do ato administrativo atacado e, diante da impossibilidade da dilação probatória em sede de Mandado de Segurança, acertada a sentença de primeiro grau que denegou a segurança.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 18/12/2023